Tribunal: TJBA
Processo: 8000653-67.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000653-67.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: JOSEMARA TEIXEIRA SILVA VIEIRA

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA
. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PAGAMENTO DEVIDO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES TJBA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. NORMA AUTOAPLICÁVEL DE EFICÁCIA IMEDIATA. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO PODEM TOLHER O DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. TEMA 1075 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4.º, INC. II DO CPC. REFORMA NESTE PONTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1. Cinge-se a controvérsia em aferir se a autora preenche os requisitos previstos na lei municipal de Planalto para fazer jus ao adicional por tempo de serviço, bem como se a concessão desse benefício pode ser obstada pela ausência de lei específica e pelas limitações orçamentárias alegadas pelo Réu.

2. O art. 85 da Lei Municipal n.º 0321/2010 prevê que, ao servidor público municipal que tenha 5 (cinco) anos de serviço ininterrupto, será concedido, a partir da vigência dessa legislação e independentemente de pedido, adicional por tempo de serviço correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do cargo efetivo ocupado

3. Na hipótese dos autos, a autora comprova que, após a entrada em vigor da lei supracitada, preencheu o requisito temporal de cinco anos de efetivo exercício no serviço público.

4. A ausência de lei específica que regulamente o adicional por tempo de serviço não elide a pretensão autoral, uma vez que o art. 85 da Lei n.º 0321/10 já traz em si todos os critérios necessários para a concessão do benefício, tratando-se, portanto, de norma autoaplicável, com eficácia imediata, produzindo efeitos sem que haja necessidade de regulação por norma posterior. Precedentes TJBA.

5. O STJ já firmou a tese vinculante, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1075, de que os limites orçamentários da LRF não podem tolher o direito subjetivo do servidor à progressão funcional quando atendidos os requisitos legais para tanto.

6. Desse modo, verifica-se o acerto da sentença que, em observância à prescrição quinquenal, reconheceu o direito da autora de perceber o adicional por tempo de serviço retroativo até novembro de 2017, data em que cumpriu o lapso temporal exigido para a concessão do benefício.

7. Por derradeiro, impende consignar que, em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, para que estejam dentro dos limites dispostos no § 3.º do art. 85, merecendo, nesses aspectos, ser reformada
ex officio

a sentença ora objurgada.

8. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada tão só para postergar a fixação do percentual da verba honorária devida pela Fazenda Pública, inclusive no que se refere a majoração determinada pelo art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000653-67.2022.8.05.0198
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PLANALTO e como apelada JOSEMARA TEIXEIRA SILVA VIEIRA .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, e,
de ofício
, reformar parcialmente a sentença
, amparados nos fundamentos constantes do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das sessões, de de 2024.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18